Tribunal: TJDFT
Processo: 0730289-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DESPACHO. AUSÊNCIA CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Incabível a interposição de Agravo de Instrumento em face de despacho, ante a falta de conteúdo. Art. 1.001 do CPC. Precedentes.
2. No caso dos autos, a parte interpôs recurso em face de despacho que nada proveu, inexistindo qualquer conteúdo decisório, estando correta a decisão que não conhecimento do Agravo de Instrumento.
3. Recurso conhecido e não provido. Multa aplicada. Decisão mantida.